Tribunal: TJES
Processo: 5005476-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005476-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXATA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
RECORRIDO: WELINGTON BRANDAO DOSSI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Welington Brandão Dossi em face de Exata Comércio de Veículos Ltda - ME. Relata o autor, em síntese, que adquiriu junto à requerida, em 08 de novembro de 2021, um “Caminhão Iveco Prancha Guincho”, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), para que pudesse trabalhar. No entanto, ao fazer o primeiro serviço com o veículo, constatou uma série de defeitos no caminhão. Acionou, assim, por diversas vezes os representantes da requerida, que se mantiveram inertes, o que obrigou o autor a realizar o conserto por conta própria, despendendo a quantia de R$3.971,00 (três mil, novecentos e setenta e um reais). Pleiteia, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sede de

sentença (ID 7645031) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de DECLARAR o desfazimento da compra objeto da ação e CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.971,00 (três mil e novecentos e setenta e um reais) a título de danos materiais, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir desta data.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7645088),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.
(IDs 7645092)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida conseguiu provar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, comprovando, por meio do comprovante de pagamento do veículo, dos recibos de pagamento referentes ao seu conserto e das mensagens trocadas junto à recorrente (id nº 17803107) a existência de vício que impedia a sua utilização e a tentativa de conserto do produto junto à recorrente, fazendo a recorrida prova mínima de suas alegações. Restou demonstrado, também, que o produto apresentou vício dentro do prazo de noventa dias, estabelecido pelo artigo 26, inciso II, do CDC.

A parte recorrente, por sua vez, deixou de apresentar qualquer elemento capaz de modificar, impedir ou extinguir as alegações autorais, sem que tenham demonstrado de qualquer forma esforços empreendidos a fim de solucionar a questão, procedendo ao conserto do produto.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.